Tribunal: TJMT
Processo: 1013624-53.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013624-53.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), FERNANDO LOPES LATORRACA - CPF: 028.900.951-00 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO LOPES LATORRACA - CPF: 028.900.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MAXIMO PEIXOTO DA SILVA - CPF: 044.304.711-18 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI BENEDITO LEITE SOLTO - CPF: 074.735.971-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDY SENA DO CARMO - CPF: 078.130.531-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SENA DO CARMO (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIO DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 047.669.341-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICEIA LOPES - CPF: 395.426.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BALBINO VICENTE LATORRACA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, PREDICADOS PESSOAIS, FILHO MENOR DE IDADE, MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FUNÇÃO DE LIDERANÇA – CONTUMÁCIA DELITIVA – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREMISSAS DO STF E STJ –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – POSIÇÃO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
PATERNIDADE – MERA ALEGAÇÃO – LIBERDADE PROVISÓRIA IMPERTINENTE – ENTENDIMENTO DO STJ –
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – APARENTE REINCIDÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – ARESTOS DO STJ – ORDEM DENEGADA
.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

A segregação cautelar se mostra pertinente quando embasada em elementos concretos da suposta conduta do paciente, que atuava em posição de liderança em estruturada organização criminosa
, voltada à comercialização de entorpecentes

(STJ, AgRg no RHC 134120/SC; HC 610844/SP).

A contumácia delitiva, extraída da aparente reincidência em crime praticado com violência contra pessoa e reiteração delitiva específica,
justifica a custódia preventiva, por evidenciar possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais (STJ, RHC 94.197/MG; HC nº 524.705/SP).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia provisória,
mormente no caso de reincidência/reiteração delitiva e em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STJ, RHC 119881/SP; AgRg no RHC 123160/MG).

A mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP).

A reiteração delitiva específica recente e o fato do paciente ser apontado como líder da suposta associação justificam a manutenção da custódia em virtude do risco de reprodução e/ou continuidade dos fatos criminosos,
de modo que a substituição se mostra
insuficiente para
preservar a ordem pública
(STJ, RHC 123570/MG; HC 692546/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1013624-53.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA

PACIENTE(S): FERNANDO LOPES LATORRACA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FERNANDO LOPES LATORRACA contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1005677-16.2022.8.11.0042), que indeferiu revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente tem endereço certo no distrito da culpa e exerce profissão ilícita, além de ser “
pai de um menor de idade e único provedor do sustento do infante de 10 (dez) anos
”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 134765196), com documentos (ID 134765198/ID 134769162).

O pedido liminar foi indeferido (ID 135333667).

O Juízo singular prestou informações (ID 136008685).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – tráfico e associação para o tráfico entorpecentes - prisão preventiva – necessidade de garantia da preservação da ordem pública – gravidade dos fatos, em tese, praticados - grupo criminoso extremamente organizado, do qual o Paciente seria um dos líderes – requisitos do art. 312, c/c art. 313, I, do CPP – Paciente reincidente e que responde a outra ação penal por crime da mesma natureza – risco concreto de reiteração delitiva - substituição por medidas cautelares – impossibilidade - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 136570185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.5.2022, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“
[...]
No caso concreto não há dúvidas sobre a existência dos delitos descritos na representação, portanto, presentes nos autos indícios suficientes de materialidade e autoria. Ou seja, além de demonstrado o envolvimento dos investigados com tráfico de drogas, ainda, sugere a existência de uma potencial Organização Criminosa bem estruturada que ao que parece age com ramificações possivelmente com extensão bem maior do que o que foi levantado até o momento.

Neste diapasão, bem demonstrados a existência de indícios suficientes da materialidade e autoria, foi utilizada como principais métodos de apuração interceptações telefônicas, ações de inteligência e ações/levantamentos de campo. Tais informações encontram-se consolidadas no relatório técnico nº 42/2021/NI/DRE (anexado na cautelar nº 1011030-71.2021.8.11.0042).

Em referido trabalho policial condensado em um relatório com 75 (setenta e cinco) páginas, foi realizado a interceptação telefônica dos alvos, obtendo-se informações que permitem a conclusão de que eles se encontravam associados para a prática do comércio de drogas, fazendo isso de forma organizada e constante.

Impende destacar, as investigações apontam que Fernando Lopes Latorraca, vulgo “Bico”, e Douglas Máximo Peixoto da Silva, vulgo “Pequi”, se postam como sendo os líderes de duas associações criminosas para a venda de drogas, que eles se conhecem e fazem negócios relacionados ao tráfico de entorpecentes, sendo que o local de atuação da organização de Fernando seria a região central da capital, já a de Douglas, se desenvolve nos bairros Osmar Cabral, Tijucal e Jardim Imperial.

As duas organizações agem de forma semelhante, ou seja, praticando o que comumente a polícia identifica como sendo o “tráfico formiguinha”, utilizando-se de pessoas destinadas a serem os vendedores, que ficam com pouca quantidade de drogas em seu poder, justamente para que, em sendo presos, tentem e por vezes consigam, ser considerados simples usuários e serem colocados em liberdade, voltando, não raras vezes, a praticar novamente o comércio ilegal de entorpecentes.

Vale destacar, pelas informações destacadas no mencionado relatório, é possível se concluir que se tratava de uma verdadeira empresa de vendas, com Fernando agindo sempre como um líder, fiscalizando e cobrando resultados de seus subordinados, havendo até mesmo a divisão de turnos entre os vendedores, ou seja, uma parte “trabalhava” no período diurno e outra no noturno.

São indicados como os “vendedores”, ou “correrias”, que atuavam na organização de Fernando Lopes Latorraca, vulgo “Bico” as seguintes pessoas: Valdeci Benedito Leite Solto, Sandy Senado Carmo, vulgo “Nana” e Alexandre Sena do Carmo vulgo “Xande”. [...]

Demonstrada está, também, a urgência segregação cautelar, pois, conforme se extrai dos autos, os suspeitos compõem uma verdadeira rede organizada de atuação no tráfico, de forma que a atuação é exercida, inclusive, por um núcleo familiar inteiro, a citar, o composto por Fernando, Mauriceia e Balbino.

O Relatório Técnico nº. Nº 2021.13.37854, detalhou a atuação de cada um dos suspeitos no narcotráfico, ressaltando que eles estão associados entre si pela maioria de seus integrantes. Afere-se que, diante da inviabilidade de alguns instrumentos comuns de investigação e repressão de delito, a força-tarefa utilizou-se do mecanismo de interceptação telefônica, meio este pelo qual logrou êxito em constatar a presença da organização criminosa.

Neste sentido, temeroso se torna que os Investigados permaneçam em liberdade, pois, presente o pressuposto de que é necessária a segregação como forma de garantia da ordem pública, fundamento utilizado por este Juízo apenas em situações das mais excepcionais, como a do caso em tela.

Como fatos concretos, podemos apontar a elevada quantidade de agentes envolvidos, a organização, à movimentação financeira, a multiplicidade de locais de comercialização, a diversidade de drogas, a utilização de um lava jato como fachada de licitude, tudo isso a demonstrar, ao que parece que estamos tratando de pessoas, em tese, envolvidas com um Grupo Criminoso de alta periculosidade, que chegou ao ponto inclusive de terem a ousadia de subtraírem dois quilos de cocaína, droga apreendida pela Polícia Federal e que estava destinada a incineração, demonstrando que se soltos comprometeriam a paz social.

Não bastasse isso, urge registrar que presente também se faz a necessidade de se assegurar a aplicação da Lei Penal e preservação da ordem pública, vez que o Ministério Público em consulta à folha de antecedentes obtida pelo Sistema SIAP, pode extrair que Fernando é reincidente e ostenta condenação criminal por roubo qualificado (autos nº 0007804-03.2006.8.11.0042), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (autos executivos nº 0004983-55.2008.811.0042). Ainda, responde ação penal por tráfico de drogas (autos nº 1018511-85.2021.8.11.0042). [...]

Desse modo, com esteio em fatos concretos denota que se trata de pessoas com conduta voltada à criminalidade, o que torna grande a possibilidade dos representados se soltos podem voltar à prática de crimes ou empreender fuga do distrito da culpa, o que traria frustração da aplicação da Lei Penal, sendo de todo conveniente e até necessária, portanto, a custódia cautelar dos mesmos. [...]

Em arremate, destaco que neste momento, não vejo como obstar a possível reiteração delituosa com a fixação de medidas cautelares, mesmo porque a monitoração eletrônica, ou a prisão domiciliar, a priori, não seriam suficientes para inibir a comercialização de entorpecentes, notadamente, por meio da utilização de telefone para tal desiderato, ou, a subtração dele antes de ser incinerado como indicam as informações até agora coletadas.

Ex positis, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial, em consonância com o parecer ministerial, e com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, inciso I, artigo 315, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados: Fernando Lopes Latorraca, vulgo “Bico”, Douglas Máximo Peixoto da Silva, vulgo “Pequi”, Mauriceia Lopes, Balbino Vicente Latorraca Filho, Valdeci Benedito Leite Solto, Alexandre Sena do Carmo, Sandy Senado Carmo, vulgo “Nana”, Patrício de Oliveira Machado, vulgo “Kiko”, Alexandre Benedito Aguiar, vulgo “Maikon Jackson” todos qualificados nos autos, eis que presentes os requisitos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e de garantia de aplicação da Lei Penal
.” (João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – PJE N.U 1005677-16.2022.8.11.0042)

Em 24.6.2022, indeferiu a revogação da custódia cautelar do paciente por entender que “
não foi trazido pela Defesa [...] nada que modificasse o entendimento proferido, persistindo os motivos que levaram o juízo a decretação da custódia cautelar”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – PJE N.U 1005677-16.2022.8.11.0042).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação voltada ao tráfico de drogas na região central desta Capital, bem como na função de liderança supostamente exercida por ele [responsável pelo controle da venda dos entorpecentes, fiscalização e cobrança de resultados de “seus subordinados”] e sua reiteração criminosa, visto que
registra condenação definitiva por roubo majorado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, transitada em julgado no dia
1º.10.2007
(SEEU N.U 0004983-55.2008.8.11.0042), além de responder ação penal por tráfico de drogas [venda/fornecimento de 700g de maconha em 2021 - PJE N.U 1018511-85.2021.8.11.0042].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020).

Outrossim, a segregação cautelar se mostra pertinente quando embasada em elementos concretos da suposta conduta do paciente, que atuava em posição de liderança em estruturada organização criminosa
, voltada à comercialização de entorpecentes

(STJ, AgRg no RHC 134120/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.12.2020; HC 610844/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 14.5.2021).

Não bastasse, a contumácia delitiva, extraída da aparente reincidência em crime praticado com violência contra pessoa e reiteração delitiva específica,
também justifica a custódia preventiva, por evidenciar possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais (STJ, RHC 94.197/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2018; HC nº 524.705/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 11.11.2019).

Registre-se que a ausência de apreensão de substância entorpecente em poder do paciente não elide, por si só, sua condenação por tráfico de drogas, visto que: podem ser apreendidas em poder dos corréus; há possibilidade do agente, durante a abordagem, conseguir destruir ou se desfazer das substâncias entorpecentes;
“poderá

haver, dentre as condutas tipicamentes previstas, ações que

não

necessitam

da

apreensão

da

droga, mas, tão-somente, do assentimento do agente na conduta, o dolo, a vontade de participar do tráfico, além dos indícios de autoria”
(STJ, HC nº

432738/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 27.3.2018). Em outras palavras, afigura-se prematuro concluir que o paciente não será responsabilizado penalmente pelo tráfico de drogas.

Quanto aos predicados pessoais [endereço certo e profissão lícita], não ensejam, em si, a revogação da custódia provisória,
mormente no caso de reincidência/reiteração delitiva e
em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STJ, RHC 119881/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019; AgRg no RHC 123160/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 27.5.2020).

Aliás, essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43, “
in verbis
”: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (
www.tjmt.jus.br
)

Em seu turno, o paciente comprovou ser pai de Maurício Francisco Ferreira Latorraca, de 9 (nove) anos de idade, conforme certidão de nascimento (ID 134769161), mas a
impetração não está instruída com documentos que demonstrem ser o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança.

O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG – Relator: Min. Felix Fischer 22.9.2020; RHC 157433/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.2.2022).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas,
verifica-se que seriam insuficientes para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas, ao considerar a reiteração delitiva específica [ação penal por tráfico de drogas praticado, em tese, no ano de 2021 – PJE N.U 1018511-85.2021.8.11.0042] e o fato do paciente ser apontado como líder da suposta associação,
a justificar a manutenção da custódia em virtude do risco de reprodução e/ou continuidade dos fatos criminosos (STJ, RHC 123570/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.3.2020; HC 692546/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 8.4.2022).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022